Tribunal: TJES
Processo: 0000727-55.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000727-55.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: RAPHAELA MOL MIRANDA DUDASCH
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0000727-55.2017.8.08.0004

A
pel
ante: Editora e Distribuidora Educacional S/A – Faculdade Pitágoras

Apelada:
Raphaela Mol Miranda

A
pel
ad
a
: Rumim Eventos EIRELI ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A – Faculdade Pitágoras contra a sentença de fl. 197/200 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta nos autos da ação de reparação de danos c/c resolução contratual ajuizada por Raphaela Mol Miranda, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a resolução do contrato firmado com Rumim Eventos EIRELI ME, condenando esta e a apelante solidariamente ao pagamento de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

Nas razões de fl. 209/219, a apelante alega em síntese que (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que os pedidos são direcionados à empresa Rumim Eventos EIRELI ME, com quem a apelada firmou contrato; (ii) o fato do contrato ter sido celebrado no seu estabelecimento não a vincula ao seu objeto; (iii) não restou comprovada falha na prestação de serviço; (iv) inexiste valor a ser restituído, pois não recebeu qualquer quantia referente ao contrato celebrado com terceiro; (v) os danos morais não foram configurados e, caso mantida a condenação, o valor fixado deve ser reduzido.

Contrarrazões de Raphaela Mol Miranda às fl. 227/233.

Rumim Eventos EIRELI ME não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva de Editora e Distribuidora Educacional S/A – Faculdade Pitágoras

Conforme a jurisprudência do STJ,
“em se tratando de relação de consumo, se impõe a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício”
(AgInt no REsp n. 1.803.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.).

Para aplicação da teoria do “fornecedor aparente” é necessário, contudo, que a empresa que não participou diretamente da relação jurídica ostente nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com a fornecedora originária, como se depreende do seguinte aresto:

"'A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do
fornecedor aparente
, compreendendo aquele que,
embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro
, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor' (REsp 1.580.432/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe de 04/02/2019).” (AgInt no AREsp n. 1.977.504/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.) (g. n.)

Não é o caso dos autos.

Depreende-se da inicial que Raphaela Mol Miranda e Rumim Eventos EIRELI ME firmaram contrato de prestação de serviços para realização de formatura da Turma de Engenharia de Produção da Faculdade Pitágoras – Unidade Guarapari, tendo recebido posteriormente um e-mail que a empresa de eventos havia encerrado suas atividades e não conseguiria honrar a obrigação.

O fato do contrato celebrado com a Rumim Eventos EIRELI ME ter sido assinado nas dependências da Faculdade Pitágoras – Unidade Guarapari não lhe confere legitimidade passiva, eis que, além de não possuírem sinais de identificação em comum, a instituição de ensino não recebeu qualquer valor de Raphaela Mol Miranda referente aos serviços de
buffet
, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, fotografias, gráficos e becas, descritos no contrato de fl. 24/29.

As próprias reportagens colacionadas às fl. 52/73 demonstram que a inadimplência é exclusiva da empresa Rumim Eventos EIRELI ME, estampando as seguintes manchetes:

“
Empresa fecha as portas e deixa alunos sem baile de formatura no ES”;

“
Empresa de festas dá calote e universitários ficam sem baile de formatura”;

“
Estudantes sem formatura recebem cobrança após 'calote' no ES”;

“
Empresa de formatura declara falência e deixa 2 mil alunos sem festa em Guarapari”; e

“
Muita tristeza e prejuízo: empresa fecha as portas e deixa alunos sem baile de formatura”.

É cediço que empresas de formatura abordam os alunos das faculdades nas suas dependências para facilitar a negociação, mas sem participação ou intermediação das instituições de ensino, motivo pelo qual a apelante não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que, além de não figurar no contrato objeto da lide, os serviços de educação prestados pela Faculdade Pitágoras – Guarapari não são questionados.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante e, em seu favor, extingo o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI do CPC, condenando Raphaela Mol Miranda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TEORIA DO FORNECEDOR APARENTE. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMUM. CONTRATO DE FORMATURA CELEBRADO COM EMPRESA DIVERSA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“em se tratando de relação de consumo, se impõe a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício”
(AgInt no REsp n. 1.803.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.).

2. Para aplicação da teoria do “fornecedor aparente” é necessário que a empresa que não participou diretamente da relação jurídica ostente nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com a fornecedora originária (AgInt no AREsp n. 1.977.504/SP).

3. O fato do contrato celebrado com a Rumim Eventos EIRELI ME ter sido assinado nas dependências da Faculdade Pitágoras – Unidade Guarapari não lhe confere legitimidade passiva, eis que, além de não possuírem sinais de identificação em comum, a instituição de ensino não recebeu qualquer valor da aluna referente aos serviços de
buffet
, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, fotografias, gráficos e becas, descritos no contrato objeto da lide.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC
.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução de mérito em favor da apelante, nos termos do voto da Relatora.